Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. RECURSO INOMINADO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 92 DA LEI 9099/95 C/C ARTIGO 806 DO CPP. DECADÊNCIA CONFIGURADA. IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO DO MANDATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo querelante em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília que rejeitou a queixa-crime pela ocorrência da decadência, declarando extinta a punibilidade do querelado, nos termos do art. 103 c/c art. 107, IV, do Código Penal e, via de consequência, determinou o arquivamento do feito.
2. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 54516572 e 54516573). Ofertadas Contrarrazões (ID 53082762).
3. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença que declarou extinta a punibilidade do querelado (ID 54516578). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 55005860).
4. Em suas razões recursais, o querelante sustentou, em síntese, que a procuração atende ao comando do art. 44, do Código de Processo Penal, uma vez que consta expressamente a finalidade de apresentar a peça acusatória contra o querelado e que a descrição minuciosa dos fatos foi realizada na inicial. Defendeu que se mostra dispensável a descrição ou a menção pormenorizada do fato na procuração, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aduziu que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que eventuais vícios ou irregularidades no instrumento de mandato podem ser sanadas a qualquer tempo, mesmo após o decurso do prazo decadencial. Alegou que o Juízo deveria ter oportunizado a emenda da inicial antes de declarar extinta a punibilidade do querelado, porquanto é possível posterior intimação do interessado para fazer o recolhimento de custas, não havendo que se falar em inépcia da queixa. Requereu a reforma do julgado no sentido de receber a queixa-crime, deflagrando a ação penal privada.
5. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da sentença/decisão que julgou extinta a punibilidade do querelado é a apelação e não o recurso inominado. Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1720631, 07039310220228070010, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Recurso conhecido.
6. No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplicam-se, subsidiariamente, as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, conforme disposto no artigo 92 Lei no 9099/95. No ponto, diante da ausência de previsão expressa na Lei dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se o estabelecido no artigo 806 do CPP quanto à obrigatoriedade do recolhimento das custas iniciais nas ações penais intentadas mediante queixa, salvo na hipótese do querelante ser beneficiário da gratuidade de justiça, o que não é o caso dos autos.
7. Na demanda em exame, conforme informado na exordial acusatória, o querelante tomou conhecimento da autoria dos fatos considerados por ele ofensivos a sua honra, em 13/04/2023 (ID 54516444 – pg. 3). Entretanto, não recolheu as custas iniciais quando do ajuizamento da queixa-crime, em 11/10/2023, ou dentro do prazo decadencial de seis meses, tampouco requereu a concessão da gratuidade de justiça.
8. Nesse quadro, por se tratar de condição de procedibilidade da ação penal privada, a ausência do recolhimento das custas iniciais, dentro do prazo decadencial de seis meses previsto artigo 103 do Código Penal e artigo 38 do Código de Processo Penal, impõe a rejeição da queixa-crime, ante a ocorrência da decadência, não havendo o que se falar em intimação do querelante para pagamento, inclusive, por inexistir determinação legal nesse sentido. Precedente: Acórdão 1160191, 20181610006617APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 675/676.
9. Ademais, nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, apontando o nome do(s) querelado(s) e a menção ao fato criminoso, providência da qual não se desincumbiu o querelante dentro do prazo decadencial, porquanto a procuração de ID 54516445 não cumpre o requisito legal, em razão da ausência de descrição dos fatos que constituíram os supostos crimes contra a honra, ainda que de forma concisa. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 1.673.988/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018; TJDFT, Acórdão 1703951, 07117733720218070020, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.